Tribunal: TJBA
Processo: 0061413-84.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061413-84.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZOS LEGAIS TRANSCORRIDOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de intimação prévia sobre o reconhecimento da prescrição; (ii) se o prazo prescricional foi corretamente aplicado conforme a sistemática do art. 40, da LEF e as teses do STJ, no Tema 566. III. Razões de decidir 3. A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo não configura decisão surpresa, sendo prescindível a intimação prévia das partes sobre sua incidência. 4. A ciência da Fazenda Pública, em dezembro de 2011, quanto à não localização do devedor, deu início à suspensão automática de 1 ano prevista no art. 40, da LEF. 5. Findo esse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva posterior registrada nos autos. 6. O pedido de citação por edital não chegou a ser processado, e a parte não demonstrou prejuízo pela ausência de nova intimação ou qualquer causa hábil a interromper ou suspender o curso do prazo. 7. A prescrição intercorrente restou configurada, sendo válida a decisão que extinguiu a execução. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.021, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, Súmula 106; STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0061413-84.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator